Tribunal: TJDFT
Processo: 0703588-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE. NÃO OBSERVADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. MANTIDA.
I – Sendo ausentes nos autos provas que atestem que os reconhecimentos sofreram interferências externas, não é possível reconhecer a tese de irregularidade aventada pela Defesa, mormente quando a ofendida foi categórica em afirmar que, embora o assaltante estivesse com o rosto parcialmente coberto, conseguiu ver do nariz para baixo quando ele olhou para ela, além dele ter sido abordado com praticamente a mesma vestimenta, com o mesmo tênis e mochila do momento dos fatos, tendo plenas condições de reconhecê-los.
II – Não há como absolver o agente reconhecido pelas vítimas com absoluta certeza como o autor do roubo, sendo suas declarações corroboradas pelos depoimentos orais e imagem do autor do crime, tudo formando acervo probatório suficiente para a certeza da autoria.
III – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
IV - Preserva-se a condenação pela prática do crime de falsa identidade, quando o acervo probatório, formado pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado se identificou falsamente com nome diverso com o objetivo de não ser identificado corretamente pelos policiais e, dessa maneira, evitar a sua prisão.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Recurso conhecido e desprovido.